Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
.Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam atos iniciais de reforma de Cosme José Souza de Oliveira, José Carlos Pereira da Silva, Domingos Gomes da Silva e José Ferraz de Oliveira e de ato de alteração de reforma de Luiz Carlos Thomaz, submetidos a este Tribunal pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, para fins de apreciação e registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma de Cosme José Souza de Oliveira, José Carlos Pereira da Silva, Domingos Gomes da Silva e José Ferraz de Oliveira e ordenar os seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de Luiz Carlos Thomaz e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé por Luiz Carlos Thomaz até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.4.1. em 15 (quinze) dias: 9.4.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma militar a Luiz Carlos Thomaz com base no posto/graduação incorreto, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao militar Luiz Carlos Thomaz, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. em 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; 9.4.2.2. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.